Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034493-32.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ODIR JOSÉ MAZZARDO
AGRAVADOS: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INCLUSÃO DE VALOR FUNDADO EM CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DOCUMENTOS DESCONTEXTUALIZADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, não basta a apresentação de títulos cambiários isolados, sendo imprescindível a demonstração documental segura da origem e causa jurídica da obrigação, conforme previsto no art. 9o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.
A alegação de que os cheques emitidos representariam saldos de mútuos anteriores, supostamente compensados com entrega de soja não realizada, não se sustenta sem a devida comprovação escrita dos contratos, tampouco da efetiva entrega dos valores no montante que se pretende incluir no quadro de credores, sendo inadmissível o reconhecimento de crédito com base exclusiva em narrativa unilateral e documentos sem respaldo probatório seguro acerca de sua origem.
A discrepância entre os valores apresentados nas transferências bancárias alegadas (R$2.030.000,00) e o montante pleiteado (R$3.686.582,00), sem explicação satisfatória, reforça a ausência de lastro documental da dívida, comprometendo a higidez da habilitação.
A autonomia, abstração e cartularidade dos cheques, embora características típicas dos títulos de crédito, não afastam a necessidade de demonstração da origem do crédito quando se trata de habilitação em processo coletivo de recuperação judicial, especialmente diante de dúvida fundada.
Não demonstrada a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, nos termos do art. 49, § 6o, da Lei no 11.101/2005, sendo insuficiente, por si só, a alegação de transferências bancárias pretéritas desacompanhadas de comprovação da origem rural dos créditos.
A tentativa de suspensão do feito com base em negócio jurídico processual firmado entre as partes revela-se inócua, porquanto inaplicável ao procedimento recuperacional sem a necessária supervisão do administrador judicial, do Ministério Público e do juízo competente, diante da natureza coletiva da formação do quadro geral de credores.
Não há nulidade na ausência de realização de audiência de mediação quando os autos já se encontram suficientemente instruídos e maduros para julgamento, sendo prescindível a produção de prova adicional, nos termos do art. 15, II, da Lei no 11.101/2005.
A prudência impõe critério seguro e cautela na admissão de créditos, sob pena de comprometer a regularidade do procedimento de soerguimento empresarial, sendo legítimo ao juízo indeferir a habilitação quando ausentes elementos seguros acerca da origem do crédito.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034493-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ODIR JOSE MAZZARDO - CPF: 526.388.719-15 (AGRAVANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INCLUSÃO DE VALOR FUNDADO EM CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DOCUMENTOS DESCONTEXTUALIZADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fins de habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, não basta a apresentação de títulos cambiários isolados, sendo imprescindível a demonstração documental segura da origem e causa jurídica da obrigação, conforme previsto no art. 9o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.

A alegação de que os cheques emitidos representariam saldos de mútuos anteriores, supostamente compensados com entrega de soja não realizada, não se sustenta sem a devida comprovação escrita dos contratos, tampouco da efetiva entrega dos valores no montante que se pretende incluir no quadro de credores, sendo inadmissível o reconhecimento de crédito com base exclusiva em narrativa unilateral e documentos sem respaldo probatório seguro acerca de sua origem.

A discrepância entre os valores apresentados nas transferências bancárias alegadas (R$2.030.000,00) e o montante pleiteado (R$3.686.582,00), sem explicação satisfatória, reforça a ausência de lastro documental da dívida, comprometendo a higidez da habilitação.

A autonomia, abstração e cartularidade dos cheques, embora características típicas dos títulos de crédito, não afastam a necessidade de demonstração da origem do crédito quando se trata de habilitação em processo coletivo de recuperação judicial, especialmente diante de dúvida fundada.

Não demonstrada a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, nos termos do art. 49, § 6o, da Lei no 11.101/2005, sendo insuficiente, por si só, a alegação de transferências bancárias pretéritas desacompanhadas de comprovação da origem rural dos créditos.

A tentativa de suspensão do feito com base em negócio jurídico processual firmado entre as partes revela-se inócua, porquanto inaplicável ao procedimento recuperacional sem a necessária supervisão do administrador judicial, do Ministério Público e do juízo competente, diante da natureza coletiva da formação do quadro geral de credores.

Não há nulidade na ausência de realização de audiência de mediação quando os autos já se encontram suficientemente instruídos e maduros para julgamento, sendo prescindível a produção de prova adicional, nos termos do art. 15, II, da Lei no 11.101/2005.

A prudência impõe critério seguro e cautela na admissão de créditos, sob pena de comprometer a regularidade do procedimento de soerguimento empresarial, sendo legítimo ao juízo indeferir a habilitação quando ausentes elementos seguros acerca da origem do crédito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034493-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODIR JOSÉ MAZZARDO

AGRAVADOS:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ODIR JOSÉ MAZZARDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Márcio Aparecida Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito no 1078144-25.2024.8.11.0041, incidente da Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, ajuizada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
,
ANDRÉ LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA
, em face da relação de credores apresentada pelo administrador judicial, na qual figurava o ora agravante, a qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelos recuperandos, indeferindo o pedido de inscrição do crédito de titularidade do agravante, além de desprover os embargos de declaração.

Nas razões do agravo (Id. 319479371), o agravante sustenta, em síntese, que é credor dos agravados no valor de R$3.686.582,00, originado da compra e venda de soja, cuja quitação se deu mediante dois cheques: o primeiro, no 000266-5, no valor de R$1.191.000,00, emitido por Altivir José Martelli para desconto em 01/11/2022; e o segundo, no 267-4, no valor de R$2.495.582,00, com vencimento em 10/04/2023, ambos vinculados à conta da Cooperativa Sicredi.

Alega que os agravados reconheceram originalmente o crédito e o incluíram na primeira lista apresentada na recuperação judicial, tendo posteriormente requerido sua exclusão por meio da impugnação que motivou a decisão ora atacada. Informou que, mesmo diante de sua ausência de manifestação na impugnação, a prova documental do crédito é robusta e suficiente, ressaltando que os cheques gozam de autonomia, abstração e cartularidade, sendo títulos executivos extrajudiciais válidos para comprovar obrigação de pagar quantia certa. Invocou jurisprudência do TJSP e TJGO nesse sentido.

Aduz que os próprios agravados reconhecem expressamente a existência do crédito, inclusive com registro contábil na empresa, conforme constou na própria impugnação por eles apresentada. Reforça que a jurisprudência admite a habilitação de crédito mesmo quando representado por cheque prescrito, bastando a demonstração de sua origem e vínculo com a relação jurídica subjacente.

Ainda nas razões, aponta nulidade da decisão por desconsiderar despacho anterior que determinava a realização de audiência de mediação, bem como por indeferir proposta de negócio jurídico processual, firmado expressamente entre as partes com fulcro no art. 190 do CPC, para suspensão do feito com vistas à composição consensual. Sustenta que tal decisão violou a legalidade, a autonomia da vontade e o princípio da cooperação, contrariando os artigos 3o, § 3o, 334 e 190 do CPC.

Ao final, requer: liminarmente, a designação imediata de sessão de mediação por este Tribunal; o reconhecimento do direito à inscrição do crédito na recuperação judicial, garantindo-lhe participação e direito de voto na Assembleia Geral de Credores na classe quirografária; e no mérito, pede o provimento do agravo com a reforma da decisão de origem, para que se determine a inclusão do crédito no valor de R$3.686.582,00 na classe quirografária.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 22/10/2025, nos termos da decisão Id. 324126890.

Manifestação da administração judicial no Id. 326349876.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 327363875 pelo provimento do recurso.

Manifestação do recorrente no Id. 328481396 indicando o que, segundo ele, seriam provas da origem do crédito.

Parecer ministerial no Id. 335297353, do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ODIR JOSÉ MAZZARDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito no 1078144-25.2024.8.11.0041, proposta no âmbito da Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, em que se indeferiu o pedido de inclusão do crédito do agravante no quadro geral de credores.

No agravo (Id. 319479371), o agravante alega ser credor dos agravados no valor de R$3.686.582,00, decorrente da venda de soja, quitada mediante dois cheques emitidos por Altivir José Martelli, vinculados à conta da Cooperativa Sicredi: um no valor de R$1.191.000,00, com vencimento em 01/11/2022, e outro de R$2.495.582,00, com vencimento em 10/04/2023.

Afirma que os agravados inicialmente reconheceram o crédito, incluindo-o na primeira lista da recuperação judicial, mas posteriormente requereram sua exclusão por meio de impugnação. Sustenta que, mesmo sem apresentar manifestação na impugnação, há prova documental robusta do crédito, destacando a natureza de título executivo extrajudicial dos cheques, com base na autonomia, abstração e cartularidade, citando jurisprudência do TJSP e TJGO.

Alega ainda que os agravados reconheceram o crédito expressamente, inclusive em sua contabilidade, conforme consta da própria impugnação. Reforça que a jurisprudência permite a habilitação de crédito representado por cheque prescrito, desde que demonstrada a origem e vínculo com a relação jurídica subjacente.

Aduz nulidade da decisão por desconsiderar despacho anterior que determinava audiência de mediação, bem como por indeferir proposta de negócio jurídico processual firmado entre as partes, com base no art. 190 do CPC, visando à suspensão do feito para composição consensual. Sustenta violação à legalidade, à autonomia da vontade e ao princípio da cooperação, nos termos dos arts. 3o, §3o, 334 e 190 do CPC.

Requer provimento ao recurso para reconhecimento do crédito na recuperação judicial, assegurando participação e direito de voto na classe quirografária e inclusão do crédito de R$ 3.686.582,00 na referida classe.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

A controvérsia em análise restringe-se à origem, natureza e classificação do crédito atribuído a Odir José Mazzardo no processo de recuperação judicial do Grupo Martelli Agro.

A parte impugnante sustenta a existência de crédito em favor do referido credor, no valor total de R$ 3.150.000,00 (três milhões, cento e cinquenta mil reais), requerendo sua inclusão na Classe III – Quirografária.

Preliminarmente, cumpre destacar que a habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 9o da Lei no 11.101/2005, in verbis:

(...)

No caso concreto, a parte impugnante acostou aos autos certidão simplificada e contrato social, acompanhados de certidões da JUCEMAT, com o objetivo de demonstrar a atividade agrícola, comercial e industrial exercida pelos empresários individuais e pela empresa, além de documentos pessoais dos principais envolvidos.

Consta ainda, na petição inicial, a juntada de imagens de dois cheques, os quais, somados, alcançam o valor de R$ 3.686.592,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais), supostamente pagos em novembro de 2022 e abril de 2023.

Todavia, da análise do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a única comprovação do alegado crédito, além de não identificar com clareza o beneficiário dos valores, não traz nenhum elemento que o vincule de forma inequívoca ao crédito declarado na impugnação.

Cuida-se, portanto, de documentos isolados e descontextualizados, que não demonstram a origem da dívida, sua causa jurídica nem a efetiva entrega dos valores ao credor. Ademais, o montante apontado nos cheques não corresponde ao valor informado na habilitação, revelando inconsistência nas alegações.

Essa fragilidade probatória infringe diretamente o disposto no art. 9o, inciso III, da Lei no 11.101/2005, que exige, de forma expressa, a apresentação dos documentos comprobatórios do crédito e a indicação das provas eventualmente a serem produzidas.

(...)

Dessa forma, a ausência de elementos essenciais, como a identificação do credor beneficiário ou qualquer documento hábil a fundamentar juridicamente a obrigação, compromete a regularidade da habilitação pretendida.

Ademais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 9o da Lei no 11.101/2005, os títulos e documentos apresentados devem ser juntados no original ou por cópia autenticada, o que não foi observado no caso em análise, tornando a prova ainda mais precária.

Nessas condições, as imagens de cheques acostadas aos autos não constituem prova material idôneo à comprovação da existência do crédito alegado, limitando-se a representar indícios frágeis e insuficientes para o reconhecimento de créditos no âmbito da recuperação judicial.

No que se refere ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, com fundamento no art. 15, inciso IV, da Lei no 11.101/2005, entendo que não se mostra necessário. Os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, estando a lide madura para julgamento de mérito, nos termos do artigo 15, inciso II, da referida legislação:

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Diante desse conjunto de deficiências, conclui-se que a documentação apresentada não atende aos requisitos legais para habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, sendo inaplicável, portanto, a inclusão do valor pleiteado na forma pretendida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos entendimentos apresentados e na lei 11.101/2005,
JULGO

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS

e EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da pretensão do agravante de ver reconhecido e incluído seu alegado crédito, no montante de R$3.686.582,00, na classe quirografária da recuperação judicial dos agravados.

A origem da dívida, segundo sustenta, decorre de contratos verbais de mútuo, quitados mediante a emissão de dois cheques, os quais serviriam como prova do crédito.

Contudo, conforme bem delineado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer ministerial (Id. 335297353), a narrativa do agravante não encontra respaldo documental mínimo que assegure a legitimidade e a higidez da obrigação representada pelas cártulas.

Nos termos do art. 49,
caput
, da Lei 11.101/05
, "sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
.

A regra geral, portanto, é a sujeição de todo crédito anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

Entretanto, a submissão do crédito ao procedimento recuperacional está condicionada à devida comprovação documental, conforme expressa exigência do art. 9o, incisos II e III, da mesma norma, que dispõe:

"Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

[...]

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;"

No caso, de acordo com o juízo de origem, com apoio na manifestação técnica do Administrador Judicial, o crédito foi corretamente excluído da relação de credores em razão da ausência de comprovação idônea e suficiente da sua origem, não sendo possível aferir a vinculação das cártulas aos supostos contratos que teriam embasado sua emissão.

Consoante consta do próprio recurso, o agravante limita-se a afirmar que os cheques seriam oriundos de mútuos realizados ao longo de determinado período e que não teriam sido pagos com entrega de sacas de soja, como pactuado.

No entanto, não apresenta qualquer prova escrita suficientemente segura e idônea da avença, tampouco comprova de forma precisa e minudenciada com indicação de origem a efetiva entrega de valores ou da existência de contratos de compra e venda ou mútuo.

Aliás, conforme destacado pelo Ministério Público, há relevante discrepância entre o valor dos depósitos bancários supostamente realizados (cuja somatória não ultrapassa R$2.030.000,00) e o montante total pleiteado na recuperação judicial (R$3.686.582,00), o que agrava ainda mais a incerteza sobre a efetiva origem do valor estampado nas cártulas.

No que tange ao argumento de que o cheque possui autonomia, abstração e cartularidade, trata-se de premissa correta em tese, mas inaplicável no caso concreto.

O cheque, conquanto título executivo extrajudicial, não se presta, por si só, à comprovação de crédito para fins de habilitação em recuperação judicial, quando contestado o vínculo obrigacional subjacente, isso porque, basta singela leitura da Lei no 11.101/2005, a qual, em seu art. 9o, exige a comprovação da origem do crédito, não sendo suficiente a simples apresentação de títulos, quando desprovidos de suporte negocial idôneo.

Além disso, não há elementos probatórios seguros o suficiente para o fim de demonstrar a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, os créditos oriundos, segundo o recorrente, de transferências bancárias anteriores aos recuperandos, o que, por si só não se enquadra nas hipóteses do art. 49, § 6o, da Lei no 11.101/05, o qual estabelece na sua atual redação que:

"§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos
."

A propósito, a doutrina especializada é clara ao delimitar o alcance do dispositivo:

"O dispositivo legal restringiu os créditos que serão submetidos ao procedimento de recuperação a apenas os créditos relacionados diretamente à atividade rural, vencidos ou vincendos, e desde que tenham sido contabilizados pelo devedor." (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência - 6. ed. - São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 254)

"Em caso de produtor rural empresário pessoa física, as obrigações não decorrentes da sua atividade não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (LREF, art. 49, § 6o). Assim, por exemplo, o financiamento para a compra de um imóvel para moradia na cidade ou para a aquisição de um veículo não utilizado na atividade rural não podem sofrer os efeitos modificativos do plano de recuperação."
(SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2023. p. 632)

A propósito, cito os seguintes julgados em linha parecida de raciocínio:

“EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito n.o 1029907-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 11.101/2005 exige, em seu art. 9o, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial. A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação. A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de demonstração inequívoca da relação jurídica que deu causa ao crédito, sob pena de indeferimento da habilitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação. A existência de confissão de dívida e cheque, desacompanhados de comprovação da causa da obrigação, é insuficiente para autorizar a habilitação do crédito. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 9o, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1014786-20.2021.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104061220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA CITRA PETITA - VÍCIO DE JULGAMENTO - ART. 492 DO CPC - ANÁLISE IMEDIATA PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, § 3o, INCISO III, DO CPC - POSSIBILIDADE -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- PRODUTOR RURAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO PLANO - ARTIGO 49, § 6o, DA LEI 11.101/05 -
CRÉDITOS QUE DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL
- INÉRCIA DOS RECUPERANDOS - CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. - A sentença que não aprecia pedidos deduzidos na petição inicial incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3o, III, do CPC - Nos termos do art. 49, § 6o, da Lei 11.101/05, em se tratando de produtor rural, ‘somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade’. Assim, dívidas de natureza pessoal do produtor não se sujeitam à recuperação judicial, devendo ser excluídas do plano de soerguimento."
(TJMG - AI 23389604120248130000, Relator.: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis. 21a Câmara Cível Especializada, Publicação: 09/05/2025)

Na mesma linha é o preciso e contundente parecer ministerial do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob coligido ao Id. 335297353,
verbis
:

“(...)

No caso sob exame, o ora recorrente traz o relato de que os cheques teriam sido emitidos a fim de saldar dívidas acumuladas de empréstimos realizados por si em favor dos ora agravados, empréstimos estes que, segundo ainda diz, deveriam ser saldados por meio da entrega de sacas de soja, o que também não teria se consumado.

Daí a emissão dos cheques por Altivir José Martelli. Dois problemas:

i) O relato pretende ser crível por si mesmo, não apresentando o recorrente qualquer documentação que ateste, de alguma forma, os negócios que diz ter entabulado ao longo do período compreendido;

ii) Há uma notável discrepância entre o valor do crédito que se pretende inscrever em lista de credores e aquele obtido da somatória dos empréstimos realizados, que é de R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais).

Permanecem, portanto, as dúvidas razoáveis observadas pelo Juízo de origem a respeito da origem do crédito constante das cártulas.

No que toca à alegação de nulidade por desconsideração de audiência de mediação e negócio jurídico processual, acreditamos bastarem as palavras da d. Relatoria quando da apreciação do pedido de concessão de tutela antecipada recursal a respeito de que a viabilidade de soluções negociadas em se tratando de composição de lista de credores, que, ao fim e ao cabo, é matéria que implica, indistintamente, todo o universo dos afetados pela recuperação judicial, é deveras restrita, e reclama a participação direta, inclusive, do Ministério Público e da administração judicial.

Assim, sendo restrito o escopo da ação autônoma de impugnação, basta a verificação, pelo Juízo competente, da existência de comprovação idônea a respeito da origem do crédito. Caso não seja possível a verificação satisfatória da credibilidade da cártula e do relato adjacente a respeito de sua formação, é plenamente lícito ao julgador reconhecer, desde logo, a improcedência da pretensão.

(...)”

De outra feita, sobre a alegação de nulidade por ausência de realização de audiência de mediação e recusa do negócio jurídico processual, não se verifica qualquer mácula capaz de comprometer a validade do julgado.

Com efeito, embora o despacho inicial previsse a tentativa de autocomposição, a realização da audiência não constitui requisito obrigatório para o deslinde da impugnação de crédito, mormente quando ausente demonstração suficiente da existência do crédito.

De fato, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir a pretensão de suspensão fundada em negócio jurídico processual, considerando a natureza coletiva do procedimento recuperacional, cuja condução deve observar os princípios da legalidade, da paridade e da transparência, exigindo inclusive participação do Ministério Público e do Administrador Judicial.

Ademais, o negócio jurídico processual previsto no art. 190 do CPC, embora instrumento válido para flexibilização procedimental em litígios envolvendo direitos disponíveis, não pode se sobrepor às exigências legais específicas da recuperação judicial.

De igual forma, a admissão liminar do crédito com o fim de garantir o direito de voto em Assembleia Geral de Credores seria temerária, ante a evidente fragilidade dos documentos apresentados, sendo que a prudência recomenda que se preserve a integridade do quadro de credores, especialmente diante do risco de eventual manipulação da vontade deliberativa coletiva.

Portanto, inexistindo fundamento jurídico ou probatório que autorize a reforma da decisão recorrida, o indeferimento da habilitação do crédito revela-se medida de rigor diante da ausência de comprovação robusta e da inconsistência dos elementos colacionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026